Tribunal: CARF
Processo: 11065.000723/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL OU CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula CARF no 26, apresunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000723/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
OU
CONSUMO
DA
RENDA.
DESNECESSIDADE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula CARF no 26, apresunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000723/2010-51
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com
o imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2005 a 2007, exercícios de 2006 a 2008, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar em parte (fls. 840 e ss):
Da impugnação
...
Nulidade
Patente no caso a ocorrência da hipótese prevista do artigo 59, II, do Decreto n° 70.235,
de 1972, pelo cerceamento ao amplo direito de defesa do contribuinte, configurando
nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo.
A autuante inverteu o ônus da prova quando, na verdade, caberia ao Fisco provar as
irregularidades supostamente existentes, para que, no mínimo, não recaíssem dúvidas
sobre os procedimentos que determinaram a exação.
Os atos administrativos são nulos quando infringem de forma explícita ou implícita, o
princípio da legalidade, já que a atividade administrativa é vinculada a preceitos legais e
regulamentares. O lançamento não pode prosperar eis que fundamentado em mera
presunção.
O auto de infração decorre de errônea interpretação dos fatos.
Nulidade - Quebra do sigilo bancário que não observou as regras procedimentais
cabíveis
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

O § 4o do art. 1o da LCP 105, de 2001, autoriza a quebra de sigilo bancário para
apuração de crimes contra a ordem tributária nacional, do que não se cogitou e em nada
há referência no lançamento.
Já o art. 4o do Decreto n° 3.724, de 2001, autoriza a quebra de sigilo bancário desde que
existente relatório circunstanciado, indicando e motivando as razões para tanto, atento
ao princípio da razoabilidade, exigências que em nada estão atendidas na intimação em
apreço.
A Fiscalização teve em seu poder informações bancárias sem que observadas as regras
procedimentais estatuídas na lei complementar tributária e nos próprios decretos que
regulam a matéria.
Decadência dos valores lançados referentes às competências até maio de 2005
Quando da ciência do impugnante do lançamento em 20/05/2010, o prazo de que
dispunha a Receita Federal do Brasil para a constituição de parte dos valores da (até
maio de 2005) já havia se esgotado, o que, em outras palavras, significa dizer que tais
montantes estão extintos pela decadência, conforme dispõe o art. 156, V, do Código
Tributário Nacional.
Comprovação de origem das receitas - valores isentos ou não tributáveis –
adiantamento de lucros percebidos por pessoa jurídica ao sócio
Foi demonstrado que os valores tributáveis apurados tratam efetivamente de distribuição
de lucros, tratando-se de quantias isentas ou não tributáveis.
O impugnante é sócio da MAM Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda., que foi submetida
à Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS
referente aos períodos de apuração aqui analisados.
Soma-se a essas evidências, através do confronto da contabilidade da MAM Imóveis e
Consultoria Jurídica Ltda. e a planilha apresentada na autuação, o fato de que houve
inúmeros saques de valores expressivos que conseqüentemente foram repassados aos
próprios sócios desconsiderados pela Fiscalização.
Consoante cópia da contabilidade da MAM, foram retiradas quantias de extrema
relevância que por conseqüência da distribuição dos lucros aos sócios comprovam a
origem das supostas omissões de receitas aqui refutadas.
Apresenta jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A rejeição a autuação é facilmente evidenciada pela própria comparação dos valores
isentos e não tributáveis percebidos pelo sócio nos anos calendário de 2005 a 2007 com
as quantias sinalizadas pela Fiscalização como omitidas.
Na contabilidade da MAM Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda., que fez acerto dos
débitos com a União através de formalização dos parcelamentos, foi devidamente
ajustado o registro e o repasse desses valores a título de distribuição de lucros.
Nas próprias DIPF's e DIPJ's dos anos de 2005, 2006 e 2007 são perceptíveis a
adequação das operações efetivamente realizadas com os seus respectivos registros.
Indevida apuração do imposto
Renda remete à idéia de acréscimo patrimonial medido em um dado período de tempo.
Tanto a doutrina com a jurisprudência já chegaram a um conceito mínimo sobre o
conceito de renda para fins de tributação.
É importante observar o Código Tributário Nacional ao tratar do fato gerador do
imposto em comento no seu art. 43,1 e II. Sem acréscimo patrimonial não há, segundo o
Código, nem renda, nem proventos.
Das demais origens de recursos desconsiderados pela fiscalização
Dos empréstimos obtidos
Não foram incluídas nos demonstrativos de acréscimo patrimonial as origens relativas
aos rendimentos declarados pelo contribuinte decorrentes de empréstimos tomados.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

O fato de o mútuo estar consignado nas declarações do mutuante e mutuário, por si só,
basta para comprovar a efetividade da sua realização.
O empréstimo efetuado em 2007 junto a Grzegorz Miclhalski foi declarado pelo
mutuário na sua DIRPF. Igualmente, o Instrumento particular de confissão de dívida foi
apresentado à Fiscalização.
Deve ser admitido como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais o
valor de empréstimo celebrado consignado nas declarações de ajuste anual entregues
por ambas as partes, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela autoridade
lançadora, no sentido da não ocorrência do negócio.
Devem ser observados os princípios da verdade material e da informalidade moderada.
Dos demais rendimentos recebidos declarados (contratos de aluguéis, recibos de
honorários)
Houve a apresentação de provas inequívocas capazes de elidir presunção legal de
omissão de rendimento. As operações declaradas, que importaram em origem de
recursos, foram comprovadas por documentos hábeis e idôneos que indicam a natureza,
o valor e a data de sua ocorrência.
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Cumpre asseverar, a evidente inconstitucionalidade da multa imputada à impugnante,
devido, principalmente, ao seu caráter nitidamente confíscatório, expressamente
proibido pelo inciso IV do artigo 150 da Carta Constitucional.
A pretensão do ente em expropriar 75% da obrigação tributária principal em muito
supera o caráter punitivo concernente à multa, confígurando-se em confisco.
Da inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para atualização de créditos
tributários
Ao calcular os juros pela taxa Selic, o lançamento afrontou preceitos constitucionais.
A taxa de juros moratória foi indevidamente aplicada pois o sistema constitucional
vigente determina que a matéria sobre juros moratórios de obrigações tributárias seja
tratada através de lei complementar. Essa taxa possui também caráter remuneratório e
não apenas moratório, o que a torna incompatível para utilização em débitos de natureza
fiscal.
Os juros foram calculados de forma capitalizada o que é incompatível com a aplicação
em obrigações fiscais decorrentes de lei.
Da diligência
Tendo o contribuinte afirmado ter tomado conhecimento do auto de infração em
20/05/2010, o processo foi encaminhado à delegacia de origem para que fosse
verificada a data em que o contribuinte tomou ciência do auto de infração, considerando
o documento apresentado na fl. 392.
Como medida saneadora, para que não se alegue cerceamento do direito de defesa, fosse
dada ciência ao contribuinte dos elementos juntados, concedendo-lhe o prazo de trinta
dias para manifestar-se sobre os documentos. Em atendimento à diligência, foi emitido
o relatório de fl. 834.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)
julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
TEMPESTIVIDADE.
Considera-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do decurso do prazo de trinta
dias a contar da data em que foi feita a intimação da exigência.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para
decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 10/6/2013 (fls. 857), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 10/7/2013 (fls. 860 e ss), no qual repisa as exatas teses de
defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Considerando que o recorrente reitera em recurso as exatas teses já submetidas à
apreciação da primeira instância julgadora, até mesmo aquelas equivocadas, que tratam de
acréscimo patrimonial a descoberto quando o presente lançamento trata de depósitos bancários
de origem não comprovada, adoto como minhas razões de decidir os fundamentos trazidos pelo
julgador de piso, com os quais manifesto minha inteira concordância:
Nulidade
As hipóteses de nulidade absoluta são as previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06
de março de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)”
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura –, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer da fiscalização.
Especificamente com relação ao Auto de Infração, há de se constatar que todos os
requisitos previstos no artigo 10, do Decreto 70.235/1972, abaixo transcrito, também
foram plenamente observados quando de sua lavratura:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Outrossim, no processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de defesa resulta
de despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou
termos, entre os quais se inclui o auto de infração. Após a lavratura do auto de infração
e de sua ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-
lhe proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a
impugnação do auto de infração, que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e, à luz da
legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
No caso, tendo o contribuinte apresentado impugnação na qual demonstra de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus argumentos de
defesa, ora apreciados, não procede a argüição de nulidade.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60, do
referido PAF, verbis:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nulidade – Quebra do Sigilo Bancário
Não há impedimento ao acesso das autoridades fiscais às informações bancárias dos
contribuintes, desde que observados os requisitos dispostos na legislação tributária.
A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, assim dispõe em seu
art. 145, § 1o:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
[...]
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
O Código Tributário Nacional- CTN disciplina as formas de acesso da administração
tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos, estabelecendo no art. 197,
inciso II, parágrafo único:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
[...]
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
No art. 198 do CTN ficou salvaguardada a inviolabilidade da informação fornecida ao
Fisco, ao consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Dessa forma, o repasse dos dados à Receita Federal por instituições financeiras não
infringe o dever de segredo, configurando-se apenas transferência de sigilo. Em
procedimento administrativo fiscal instaurado, somente tem acesso às informações os
agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. Assim, da
mesma forma que os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes
fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, em função
do sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, preceitua
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996;
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

[...]
6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Observe-se que o § 3o do artigo 1o preconiza, expressamente, que o fornecimento de
informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições financeiras
não constitui violação do dever de sigilo.
Assim, pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que isso
caracterize quebra de sigilo bancário (art. 6o da LC no 105, de 2001).
Não obstante, no caso, a quebra do sigilo bancário foi determinada por decisão judicial
(fls. 126 a 130). Ressalte-se que o contribuinte recebeu cópia da determinação judicial.
Acrescente-se que posteriormente aos julgamento de primeira instância, a matéria
foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário
RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de
informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e
se trata de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não
caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
Além do mais, no caso concreto, conforme apontou o julgador de piso, a quebra
do sigilo bancário foi determinada por decisão judicial da qual o recorrente tinha plena ciência.
Constitucionalidade
Quanto às questões relacionadas a princípios constitucionais, sem delongas
transcrevo verbete sumula editado por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Decadência
Quanto à decadência, conforme já sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 38
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
Dessa forma, em relação ao IRPF, no caso concreto, qualquer que seja a regra a
ser observada para contagem decadencial prevista no Código Tributário Nacional, seja aquela
prevista no § 4o do art. 150, ou aquela prevista no inciso I do art. 173, ambos do CTN, não há
que se falar em extinção do crédito tributário por decadência. Se considerarmos a contagem pelo
§ 4o do art. 150 (prazo mais exíguo), o prazo para efetuar o lançamento relativo ao ano de 2005
teria se iniciado em 1o/1/2006 e encerrado em 31/12/2010; considerando que o contribuinte foi
cientificado da lavratura do auto de infração em 20/5/2010, o crédito tributário foi constituído no
prazo legal; de outra forma, pela regra do artigo 173, inciso I, o prazo para a formalização da
exigência teria início em 1o de janeiro de 2006 e findaria em 31 de dezembro de 2011.

Prosseguindo a análise dos demais tópicos, volto a transcrever os
fundamentos da decisão recorrida que adoto como minhas razões de decidir:
Jurisprudência Administrativa e Judicial
No que concerne às jurisprudências trazidas pelo impugnante, cumpre salientar que
essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
as decisões proferidas no âmbito administrativo e no judiciário somente tem eficácia
para o interessado na ação específica, não se estendendo aos demais contribuintes.
Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
Transcreve-se, a seguir, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
embasou o lançamento, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Defende o impugnante que a simples movimentação bancária não é renda comprovada e
que somente torna-se tributável quando comprovado o acréscimo patrimonial.
Como se depreende da leitura do dispositivo legal acima, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à
tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
A tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal em nada fere o
conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN. Pelo contrário, tal
presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta
corrente bancária por ele mantida.
Por conseguinte, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade
presumida de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio
de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador
fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem
eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a
Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a
efetiva existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou
nexo de causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Destarte, legítimo o lançamento efetuado com base em depósitos bancários com origem
não comprovada.
A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a
lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu na
presente ação fiscal, cuja comprovação o contribuinte não fez. Diante da situação, ficou
configurada a hipótese de incidência presente no ordenamento legal.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Os valores lançados como depósitos bancários sem comprovação de origem referem-se
àqueles que, após intimado, o contribuinte não justificou se referirem a uma operação
realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada após ser
identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Nesse mesmo sentido, transcrevo verbete sumular deste Conselho:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Prossegue o julgador de piso:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

Analisa-se, a seguir, as alegações da defesa quanto a origem dos depósitos
questionados.
Adiantamento de lucros percebidos por pessoa jurídica ao sócio
O impugnante pretende justificar os depósitos efetuados em sua conta corrente como
sendo provenientes da antecipação e distribuição de lucros da pessoa jurídica MAM
Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda, da qual é sócio.
Para dar suporte a estas alegações, apresenta cópias do Livro Diário Geral e do Razão
Analítico Consolidado MAM Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda.
Entretanto, o contribuinte não vincula as alegadas distribuições de lucros com qualquer
depósito específico. Analisando o demonstrativo dos depósitos não comprovados e os
livros apresentados pelo contribuinte não é possível identificar depósitos coincidentes
ou até mesmo em datas próximas que pudessem ter sua origem justificada pela
antecipação e distribuição de lucros da empresa.
O contribuinte precisa comprovar a origem de cada depósito, isto porque o inciso I, §
3°, do artigo 42, da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de determinação da
receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um
deve ter sua origem comprovada de forma individual.
Além disso, a escrituração contábil regular provaria, quando muito, que a empresa
antecipou e/ou distribuiu lucros ao sócio nos anos-calendário em litígio. Contudo, tais
documentos por si só são insuficientes para comprovar o efetivo recebimento da quantia
a título de lucros distribuídos. Faz-se necessário provar mediante documentação hábil a
saída de dinheiro da empresa a título de lucros distribuídos e seu recebimento pelo
sócio, no caso, o impugnante, fato este não comprovado. Não foram apresentados, por
exemplo, cópias de cheques nominais emitidos pela empresa ao sócio ou extratos
bancários demonstrando a saída dos recursos da conta bancária da empresa e sua
entrada na conta do contribuinte, ou outros meios que normalmente são utilizados
nessas operações.
É certo que a legislação não determina que o pagamento de recursos da empresa para
seu sócio seja mediante cheque, comprovante de depósito ou transferência bancária.
Ocorre que, neste caso, em que o ônus da prova é do contribuinte, por presunção legal,
caberia a ele tomar as providências cabíveis para comprovar o efetivo recebimento dos
referidos recursos, como um dos depósitos cuja comprovação foi exigida.
Nada disso foi apresentado no decorrer do procedimento fiscal, muito menos na fase
impugnatória.
Observe-se que no Termo de Intimação Fiscal no F455 (fls. 295 a 302), foi solicitado ao
contribuinte os documentos comprobatórios dos rendimentos recebidos a título de
lucros e dividendos recebidos. Nesta intimação foi esclarecido ao contribuinte como
deveria ser feita a comprovação. Transcreve-se, por oportuno, parte do teor da
intimação:
Observação: com relação a este item, não bastam APENAS as declarações da pessoa
jurídica, JÁ EM PODER desta Fiscalização, mas também, e PRINCIPALMENTE, os
documentos de suporte dos registros nelas efetuados. Para tanto, discriminar os valores
e as respectivas datas dos recebimentos; informar como foram pagos (qual o meio de
pagamento utilizado); e apresentar documentos que comprovem a efetividade dos
recebimentos de lucros/dividendos informados pelo fiscalizado em suas Declarações de
Ajuste Anual (escrituração contábil da(s) empresa(s) que o distribuíram - fichas dos
livros diário e razão - extratos bancários, cópias de cheques - frente e verso -ou recibos
de depósitos coincidentes em datas e valores com os recebimentos individualizados,
etc).
Empréstimos obtidos, Contratos de aluguéis, Recibos de Honorários
Afirma o impugnante que não foram incluídos nos demonstrativos de acréscimo
patrimonial as origens relativas aos rendimentos declarados pelo contribuinte –
empréstimos tomados, recebimentos de aluguéis, recebimentos de honorários.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

Observa-se, porém, que não se trata, no caso, de apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto ou de fluxo semelhante entre origens de dispêndios/aplicações de recursos.
No caso de depósitos de origem não comprovada, a questão não é se o contribuinte tem
ou não recursos suficientes para acobertar os depósitos, mas que comprove efetivamente
a origem dos créditos, com coincidência de datas e valores.
Entende-se por comprovação de origem, a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não basta, para justificar os depósitos, que a renda e bens, declarados ou não, do
contribuinte sejam compatíveis com a movimentação financeira apurada, sendo
necessária a comprovação individual da origem de cada depósito.
O ônus dessa prova recai sobre o contribuinte, não bastando as alegações genéricas
trazidas na peça impugnatória.
Multa de Ofício
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (...)
No que se refere ao alegado caráter confiscatório da multa, saliente-se que o conceito de
confisco está previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal. Aceitar
discutir se tal princípio se faz presente em determinada lei, seria aceitar a análise de
questão constitucional. Como já esclarecido, não são suscetíveis de apreciação na via
administrativa quaisquer argüições de inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais.
Juros – Taxa Selic
O art. 161 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN) preceitua:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
A partir de 1o de janeiro de 1996, os juros de mora passaram a refletir a variação da
Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme o
disposto nos arts. 84, I, da Lei no 8.991/95, 13 da Lei 9.065/95 e 61, § 3o, da Lei no
9.430/96, legislação que trata da exigência de juros de mora à taxa SELIC.
O assunto já se encontra sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
in verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000723/2010-51

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, não tendo o recorrente trazido qualquer comprovação de suas
alegações, mantém-se o lançamento em sua íntegra.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 915
DF CARF MF
Original